Tribunal: STJ
Processo: 5014145-55.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017408 - SC (2025/0296573-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN ARTUR DE BRITO
ADVOGADO
: CHRISTIAN MIRKOS SANTOS PEREIRA - SC012238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação do tráfico
privilegiado.
2. A defesa sustenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a confissão de uso pessoal
justificariam a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, conforme o
da
art. 28
Argumenta também que o afastamento do tráfico privilegiado violou o Tema
Lei no 11.343/2006.
Repetitivo 1.139/STJ e a
ao utilizar indevidamente menção a ação penal em
Súmula 444/STJ,
curso como fundamento.
3. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima de
redução prevista no
§ 4o, da
além de regime inicial aberto e
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do agravante pode ser desclassificada
para posse para consumo pessoal, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a
confissão de uso pessoal; (ii) se o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado de forma
válida, sem violação ao Tema Repetitivo 1.139/STJ e à Súmula 444/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em conjunto robusto de provas, incluindo
mensagens extraídas do celular do agravante que revelam negociações de entorpecentes em
grandes quantidades e valores expressivos, além da apreensão de balança de precisão com
vestígios de THC e cocaína e embalagens plásticas, elementos incompatíveis com a figura de mero
usuário.
6. A decisão de não desclassificar a conduta para posse para consumo pessoal encontra-se
solidamente amparada nos elementos de prova, sendo inviável o acolhimento do pleito recursal
neste ponto.
Documento eletrônico VDA53054212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 693e28f3-5b20-4460-b7f3-de9a45c1de3c

7. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos probatórios suficientes,
como os diálogos extraídos do celular do agravante que demonstram sua dedicação habitual e
profissional ao tráfico de drogas e à comercialização de artefatos bélicos, superando a mera
eventualidade da prática delitiva.
8. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado ação penal em curso, tal menção não foi utilizada
como fundamento autônomo e principal, sendo os demais elementos probatórios suficientes para
justificar o afastamento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada em conjunto
robusto de provas que demonstrem habitualidade e profissionalismo na traficância, mesmo diante
de pequena quantidade de droga apreendida.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é válido quando fundamentado em elementos probatórios
que demonstrem dedicação habitual e profissional a atividades criminosas, independentemente de
primariedade e bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados:
06, arts. 28 e 33, § 4o; CPC,
§ 4o; CPP,
Lei no 11.343/20
art. 1.021,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no
AREsp 1.840.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 693e28f3-5b20-4460-b7f3-de9a45c1de3c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017408 - SC (2025/0296573-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN ARTUR DE BRITO
ADVOGADO
: CHRISTIAN MIRKOS SANTOS PEREIRA - SC012238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação do tráfico
privilegiado.
2. A defesa sustenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a confissão de uso pessoal
justificariam a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, conforme o
da
art. 28
Argumenta também que o afastamento do tráfico privilegiado violou o Tema
Lei no 11.343/2006.
Repetitivo 1.139/STJ e a
ao utilizar indevidamente menção a ação penal em
Súmula 444/STJ,
curso como fundamento.
3. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima de
redução prevista no
§ 4o, da
além de regime inicial aberto e
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta do agravante pode ser desclassificada
para posse para consumo pessoal, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a
confissão de uso pessoal; (ii) se o afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado de forma
válida, sem violação ao Tema Repetitivo 1.139/STJ e à Súmula 444/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

5. A condenação por tráfico de drogas foi fundamentada em conjunto robusto de provas, incluindo
mensagens extraídas do celular do agravante que revelam negociações de entorpecentes em
grandes quantidades e valores expressivos, além da apreensão de balança de precisão com
vestígios de THC e cocaína e embalagens plásticas, elementos incompatíveis com a figura de mero
usuário.
6. A decisão de não desclassificar a conduta para posse para consumo pessoal encontra-se
solidamente amparada nos elementos de prova, sendo inviável o acolhimento do pleito recursal
neste ponto.
7. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos probatórios suficientes,
como os diálogos extraídos do celular do agravante que demonstram sua dedicação habitual e
profissional ao tráfico de drogas e à comercialização de artefatos bélicos, superando a mera
eventualidade da prática delitiva.
8. Embora o acórdão recorrido tenha mencionado ação penal em curso, tal menção não foi utilizada
como fundamento autônomo e principal, sendo os demais elementos probatórios suficientes para
justificar o afastamento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada em conjunto
robusto de provas que demonstrem habitualidade e profissionalismo na traficância, mesmo diante
de pequena quantidade de droga apreendida.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é válido quando fundamentado em elementos probatórios
que demonstrem dedicação habitual e profissional a atividades criminosas, independentemente de
primariedade e bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados:
06, arts. 28 e 33, § 4o; CPC,
§ 4o; CPP,
Lei no 11.343/20
art. 1.021,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no
AREsp 1.840.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ, fls.
ALAN ARTUR DE BRITO
416-421) contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Ribeiro Dantas (e-STJ, fls.
405-411), que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

A Defesa sustenta que a pretensão recursal não exige reexame de provas, mas sim a
revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados no acórdão recorrido, como a pequena
quantidade de droga apreendida e a confissão de uso pessoal.
Argumenta que a
deve ser afastada para que seja desclassificada a
Súmula 7/STJ
conduta para o delito de posse para consumo pessoal, conforme o
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
Ainda, alega que o afastamento do tráfico privilegiado violou o Tema Repetitivo 1.139
/STJ e a
pois o acórdão de origem utilizou indevidamente a menção a uma ação
Súmula 444/STJ,
penal em curso como fundamento para negar o benefício.
Aduz que, mesmo com a desconsideração formal dessa menção pela decisão
monocrática, os demais elementos probatórios não foram suficientemente demonstrados para
justificar a dedicação criminosa, configurando vício de fundamentação.
Pugna, subsidiariamente e em caso de aplicação do tráfico privilegiado, pelo
redimensionamento da pena, com a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no
§4o, da
art. 33,
bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa
Lei n. 11.343/06,
de liberdade por restritivas de direitos.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente Agravo Regimental seja submetido à apreciação da Douta Quinta
Turma desta Corte para o seu devido provimento.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte
Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais
foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 405-411):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser
conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

Inicialmente, no tocante ao pedido de desclassificação, assim se manifestou a instância
anterior (e-STJ, fls. 246-259):

‘1. O pleito desclassificatório não merece provimento. A existência material do delito
encontra-se positivada no conteúdo do boletim de ocorrência; do auto de exibição e
apreensão; do laudo de constatação (Evento 1, dos autos 5013977- 53.2024.8.24.0045);
do relatório de extração de dados do celular apreendido (Evento 65); e do laudo pericial
da droga (Evento 33), o qual certificou a apreensão da substância química
tetrahidrocanabinol (maconha) capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de uso
proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de
Vigilância Sanitária. A autoria deflui das circunstâncias da apreensão do material tóxico
e da prova oral coligida ao longo da instrução processual. Ao noticiar como ocorreu o
cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Apelante Alan Artur de
Brito, o Policial Civil Alisson Hamann declarou:

‘atuava na Delegacia de Repressão à Drogas da DEIC e foram acionados para dar apoio a
uma operação da DRACO, ocasião em que deram cumprimento a medida judicial e
encontraram uma porção de maconha, balança de precisão e algumas embalagens.
Aduziu que demoraram para entrar no bloco em razão da tranca magnética de acesso e
fizeram o arrombamento mecânico do apartamento, levando em conta a segurança dos
policiais e a possibilidade de se desfazer de entorpecentes. Afirmou que também foram
apreendidas embalagens e acredita que foram encontradas no mesmo cômodo das
drogas, mas não tem certeza. Salvo engano, também foi apreendido um aparelho celular.
Afirmou que havia informações de que o acusado era envolvido com organização
criminosa, sendo que a operação foi deflagrada pela DRACO, que é a Delegacia de
Repressão ao Crime Organizado. Disse que não utilizava câmera corporal e não se
recorda se alguém usava (Evento 77, transcrição da sentença resistida, Evento 109).’

No mesmo sentido foi o relato de seu colega de farda João Otávio Luz:

‘trabalhava na DEIC na época no fato e que deram apoio à Delegacia de Repressão ao
Crime Organizado, a DRACO da DEIC, e receberam um endereço para dar cumprimento
ao mandado de busca e apreensão relacionado à tráfico e associação criminosa. No
endereço do acusado, bateram na porta e ele não atendeu de pronto, sendo necessário
força mecânica para adentrar no imóvel, momento em que fizeram a abordagem, quando
ele saiu do quarto. Aduziu que encontraram uma pequena porção de maconha no quarto
dele e no quarto do lado encontraram bastante envelopes/embalagens, que deu a
caracterizar que ele estava repartindo a droga para algum fim, talvez para traficância,
sendo que o volume de envelopes era muito grande, o que, pela experiência que
possuem, não pode caracterizar como usuário e sim como tráfico. Disse que repassaram a
situação ao Delegado, que determinou que conduzissem o réu para delegacia. Explicou
que as embalagens estavam ocultas embaixo da cama. Lembra de também ter sido
apreendido um aparelho celular. Aduziu que, pelas informações que foram passadas, o
acusado seria faccionado e estaria trabalhando na organização criminosa com relação ao
tráfico de drogas e, por isso, mesmo com a quantidade pequena de entorpecente, foi feito
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

o flagrante. Disse que não tinha prendido o réu antes ou participado de alguma
investigação que o envolvesse. Não usou câmera policial e não sabe se algum colega
usou (Evento 77, transcrição da sentença resistida, Evento 109).’

O Policial Alexandre de Almeida Pereira deduziu:

‘participou da investigação que foi instaurada com a finalidade de apurar o crime de
lavagem de dinheiro por um criminoso que atuava no tráfico de drogas e na associação
para o tráfico na região de Palhoça e dentre os investigados na operação Tio Patinhas II
existe uma liderança que era orquestrada pelo Rhuan para o Lucas, pelo Jeferson e pelo
Jorge. Explicou que, a partir da análise que foi feita, abaixo destes aparecem inúmeros
outros indivíduos que atuam no tráfico na localidade e pertencem a essa associação,
sendo que dentre eles, foi identificado o réu, que possui transações financeiras com
Mariana, esposa do vulgo ‘Jorjão’, líder da organização, e transações financeiras com
Iuri, preso com Rhuan. Contou que foram identificados os endereços e a delegacia
representou pelo mandado de busca, onde ele foi encontrado com uma quantidade de
droga e balança. Informou que não estava presente no cumprimento do mandado de
busca, mas pode informar que o réu faz parte desse grupo criminoso naquele localidade.
Aduziu que o réu estava numa escala abaixo, na organização, daqueles indivíduos que
são responsáveis pela logística/transporte/venda das drogas e a partir do pagamento para
eles (inaudível). Não sabe precisar o período em que ele vem se dedicando ao tráfico,
mas ele tinha contato habitual com as pessoas ligadas ao tráfico porque foi elaborado um
auto de celular apreendido e ali tem uma materialidade forte em relação ao tráfico
praticado por ele. Não participou da confecção do relatório que analisou o celular, pois
foi feito por outro policial da equipe, mas tem conhecimento de que esse relatório
confirmou o envolvimento dele no tráfico. Sabe que o irmão do réu também está
relacionado com a traficância daquela localidade e, inclusive, ele esta respondendo no
Mato Grosso do Sul, onde ele ‘caiu’ com uma carga de 200 quilos de maconha que seria
destinada para Santa Catarina. Não sabe se ele participava, na organização, de
negociações envolvendo armas de fogo e munições, pois fez a análise da comunicação
financeira dele. Disse não ter participado de outra operação envolvendo o réu (Evento
77, transcrição da sentença resistida, Evento 109).’

Ressalta-se que acreditar nos dizeres dos agentes estatais é imposição lógica, por não se
imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no
combate ao crime e sem qualquer animosidade ou razão específica para imputar ao
acusado situação que não fosse verídica, compareceriam em Juízo para desfilar
inverdades contra inocentes. Não se olvide que é por intermédio dos Policiais que a
sociedade vigia e busca quem delínque, motivo de gozarem de certa parcela de fé pública
no exercício de suas funções e de dever serem tomadas como verdadeiras suas
afirmações quando nada nos autos consistentemente as contraditem. Sobre a validade das
narrativas dos Policiais, discorre Júlio Fabbrini Mirabete que ‘não se pode contestar, em
princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a
verdade, como qualquer testemunha. Realmente, o depoimento de policial só não tem
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

valor quando se demonstra ter interesse na investigação e não encontra sustentação
alguma em outros elementos probatórios’ (Processo penal. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2006.
p. 306). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ‘tem entendimento firmado de que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e
suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese’ (STJ, AgRg no AREsp 1.840.116, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
15.6.21). O Recorrente Alan Artur de Brito assumiu a propriedade da droga apreendida,
mas deduziu que seria destinada para seu consumo próprio:

‘a droga era para o seu consumo e não para comercialização, pois é usuário, e estava na
mesa da cozinha. Alegou que a balança foi encontrada no armário e a utilizava para pesar
o seu alimento, pois comia de 3 a 4 mil calorias por dia. Negou ter relação com facção
criminosa. Relatou que sua esposa/namorada foi presa um pouco depois e ela nunca se
envolveu em nada, o máximo que ela fez foi emprestar a sua conta, sendo que o delegado
falou que ia prender ela, até que assumisse. Confirmou que foi apreendido também o seu
aparelho celular e disse que não tem ciência das fotos e do conteúdo do ev. 65. Negou ter
o apelido de ‘Lacoste’ e disse que sua namorada se chama Emily Ferreira de Melo, que
não tem participação e está presa por sua causa. Disse que usou a conta dela porque faz
negociação de carro e sua conta estava bloqueada. Afirmou que não conhecia os policias
que prestaram depoimento e não tem nada contra eles, que não teriam motivos para lhe
acusar. Não lembra o número do seu celular (Evento 94, transcrição da sentença
resistida, Evento 109).’

A Testemunha defensiva prestou relato meramente abonatório. A prova constante nos
autos certificou que os Policiais Civis, em decorrência de uma investigação com a
finalidade de apurar o cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e de associação
criminosa, identificaram o Apelante Alan Artur de Brito como um dos indivíduos
responsáveis pela logística, transporte e venda de drogas. Diante disso, em cumprimento
de mandado de busca e apreensão na residência dele (autos 5012392-63.2024.8.24.0045),
apreenderam 31,4g de maconha, além de papéis para embalar a droga, uma balança de
precisão com resquícios de maconha e cocaína e um aparelho celular. Na perícia
realizada no celular apreendido existiam diálogos entre o RecorrenteAlan Artur de Brito
e usuários, os quais comprovam que ele realizava a venda das drogas (Evento 65):
[...]
Além disso, pelas mensagens extraídas do telefone do Apelante Alan Artur de Brito
verifica-se que, além das drogas, ele também comercializava artefatos bélicos de elevado
valor e de grande potencialidade lesiva. Aliás, o fato de as balanças possuírem resquícios
de maconha e cocaína, por si só, afasta a tese afirmada pelo Recorrente, de que os
aparelhos eram utilizados ‘para pesar o seu alimento, pois comia de 3 a 4 mil calorias por
dia’ (Evento 94)
[...]
Tampouco há incerteza quanto à destinação mercantil dos estupefacientes, ao contrário
do que deduziu o Apelante Alan Artur de Brito. O
§ 2o, da
orienta
art. 28,
Lei 11.343/06
que, ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente’. As provas constantes nos autos, conforme demonstrado,
indicam que ele exercia a traficância, sobretudo diante das investigações realizadas, do
conteúdo do celular apreendido, da droga confiscada, além da balança de precisão e
papéis para proceder a embalagem da droga. Além disso, embora também fosse usuário
das substâncias entorpecentes apreendidas, a circunstância não permite, por si só,
desclassificar seu agir para aquela figura, pois ‘nada impede a coexistência, num mesmo
agente, das condições de traficante e viciado; uma noção não exclui a outra, como se
pode apressadamente pensar. É até muito comum que viciados, para o custeio de seu
mal, lancem-se ao comércio ilícito de drogas’ (ANDREUCCI, Ricardo. Legislação Penal
Especial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 61), razão pela qual, ‘ainda que estivesse
bem demonstrada a condição do acusado de usuário de drogas, tal fato, por si só, não tem
o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente para o crime de tráfico de
drogas’ (TJSC, Ap. Crim. 2014.030139-0, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 7.8.14).
Consigna-se que a prova dos autos não se limita ao teor das narrativas dos Agentes
Públicos, mas ao conjunto de elementos que, analisados em sua totalidade, conduzem ao
desfecho final, conforme determina o
do Código de Processo Penal. Assim, a
art. 155
condenação de Alan Artur de Brito é mantida.’

Conforme se observa, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão em um conjunto
robusto de provas.
Embora a quantidade de maconha apreendida (31,4g) pudesse, em tese, suscitar dúvida
sobre a finalidade, a investigação foi além.
As mensagens extraídas do aparelho celular do agravante (Relatório Preliminar dos
Dados Extraídos do Laudo Pericial n. 2024.33.03595.24.002-50, juntado no evento 65
dos autos de origem) revelam um ativo comércio de entorpecentes, incluindo cocaína,
maconha e haxixe, com negociações de grandes quantidades e valores expressivos,
como 20kg de maconha e peças de cocaína.
Essas evidências não se limitam a meros indícios, mas demonstram, de forma
detalhada, uma habitualidade e profissionalismo na traficância.
A apreensão de uma balança de precisão, com vestígios de THC e cocaína, e diversas
embalagens plásticas, corrobora a finalidade de comercialização, refutando a tese de
uso pessoal.
O teor das conversas eletrônicas, nas quais o agravante negocia preços, quantidades e
tipos variados de drogas, além de artefatos bélicos, é incompatível com a figura de um
mero usuário.
Portanto, a decisão de não desclassificar a conduta encontra-se solidamente amparada
nos elementos de prova, tornando inviável o acolhimento do pleito recursal neste ponto.
Portanto, devidamente fundamentado o acórdão, qualquer conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame fático-probatório, esbarrando a pretensão no óbice da
Súmula 7/STJ.
Prosseguindo, também não comporá guarida o pedido de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

A Defesa argumenta que o acórdão teria se valido de inquérito ou ação penal em curso
para negar o benefício.
De fato, o acórdão recorrido fez menção à denúncia em outra ação penal (n. 5080096-
62.2024.8.24.0023) como um dos elementos para corroborar a dedicação do réu a
atividades criminosas.
Tal prática, se utilizada como fundamento autônomo e principal, contraria o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139/STJ
e a Súmula 444/STJ.
Contudo, é fundamental ressaltar que a decisão do Tribunal de origem também se
baseou em outros elementos para concluir pela dedicação criminosa do agravante.
O vasto conteúdo probatório extraído de seu aparelho celular, com as diversas
conversas que indicam a guarda e venda de entorpecentes variados e em grande
quantidade, além da comercialização de artefatos bélicos, por si só, demonstra
inequivocamente a sua dedicação a atividades criminosas.
Os depoimentos dos policiais, harmoniosos e corroborados pela análise do celular,
trazem à tona um cenário de envolvimento habitual com o tráfico, onde o réu atuava na
logística e venda de drogas.
A profissionalização e habitualidade evidenciadas nos diálogos e na apreensão de
apetrechos típicos da traficância superam a mera eventualidade da prática delitiva.
Assim, mesmo desconsiderando a menção à ação penal em curso, os demais elementos
probatórios são suficientes para atestar a dedicação do agravante ao crime organizado,
condição que obsta a aplicação do tráfico privilegiado, independentemente de sua
primariedade e bons antecedentes.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: b5a10902-8cf0-4465-b9af-f1a2283bbed1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0296573-0
AREsp 3.017.408 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50123926320248240045 50139775320248240045 50141455520248240045
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN ARTUR DE BRITO
ADVOGADO
: CHRISTIAN MIRKOS SANTOS PEREIRA - SC012238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN ARTUR DE BRITO
ADVOGADO
: CHRISTIAN MIRKOS SANTOS PEREIRA - SC012238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510;0218119155@
2025/0296573-0 - AREsp 3017408 Petição : 2025/0093495-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:25
Código de Controle do Documento: 62F7F6DE-6BFE-4A64-9A0A-F9F8459583DA